Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727824-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TEREZINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório. 2. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se, inclusive, modificação de ofício pelo julgador a qualquer tempo. Sendo assim, não está sujeita à preclusão. 5. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que tem natureza orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante o artigo 71, § 1o, V, e do artigo 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar. 7. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. No recurso especial, o recorrente pugna, inicialmente, pela aplicação da sistemática dos recursos repetitivos ao argumento de que o julgado impugnado diverge do entendimento firmado pelas cortes superiores com relação aos temas 733/STF, 905/STJ e 340/STJ. Em seguida, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 507, 508, todos do CPC, ao argumento de que o acórdão vergastado teria determinado a mudança dos critérios de correção monetária definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, deixando de observar a coisa julgada bem como a preclusão; c) artigo 505, inciso I, do CPC, asseverando que os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, revelando-se hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepcionaria a preclusão pro judicato; e, d) artigos 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, do CPC, porquanto entende que seria indispensável a ação rescisória para desconstituir a coisa julgada formada antes do julgamento definitivo da declaração de constitucionalidade; No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a inobservância da coisa julgada e da segurança jurídica. A parte recorrida, em petição apartada, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 38399203). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto ao pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retração ou o sobrestamento do feito, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afastam dos temas 733, 905 e 340, estabelecidos pelos STF e STJ, apontados pelo recorrente. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 507, 508, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982-RG (Tema 1.170, Relator Ministro LUIZ FUX), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, RE 1.364.919, Rel. Ministra ROSA WEBER, RE 1.366.607, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, cujo instrumento procuratório é visto no ID 38399202. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029